Tribunal: STF
Processo: RHC 82548
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESIDENTE DO
TJ/SE. DESIGNAÇÃO DE JUÍZES. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA.
I. - A designação de juízes pelo
Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe decorreu do
comprometimento da imparcialidade de magistrados que, de algum modo,
 tinham envolvimento com a ação penal. Inexistência de ofensa ao
princípio do juiz natural.
II. - A alegação de que, ao contrário do
 afirmado no acórdão recorrido, os juízes não se declararam, nem
foram declarados impedidos ou suspeitos, implicaria o revolvimento
de matéria probatória, inviável nos estreitos limites do habeas
corpus.
III. - Recurso improvido.